Tribunal: TJES
Processo: 5005569-61.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005569-61.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENAN SCAPIN
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
RENAN SCAPIN
, verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus a gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que o recorrida praticou conduta ilícita e falha na prestação de serviços;
d)
que comprovou nos autos que ocorreu o bloqueio total de seu salário, bem como coagido a renegociar sua dívida com a instituição bancária;
e)
que faz jus a indenização a título de danos morais.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos (ID 973169 e ID 973181).

Pois bem, o cerne da presente demanda cinge-se em apurar suposto bloqueio por parte da recorrida na conta salário do recorrente e se tal situação enseja na caracterização de danos morais.

Não há nos autos indícios de que o recorrido agiu ilicitamente, pois ao revés, se analisados os extratos bancários do recorrente e os extratos detalhados juntados pelo recorrido, não vislumbro a ocorrência de bloqueio total de proventos líquidos, especialmente porque houve saque na data de 06/03/2020.

Destarte, o recorrente alega que acostou aos autos fotografia da tela do caixa eletrônico da instituição financeira, sem ao menos constar qualquer informação de data, hora ou até mesmo a logo do banco, enquanto o recorrido traz um conteúdo probatório que afasta as supostas ilegalidades narradas, decorrentes do suposto bloqueio na conta bancária.

Quanto ao fato de ter sido coagido a renegociar a dívida, ao contrário do alegado, é clara a vontade do recorrente em buscar a renegociação do débito inadimplido, como se observa no áudio (ID 973238).

Destarte, ao contrário do alegado pelo recorrente,
os débitos referentes às parcelas da renegociação foram efetivados na conta bancária a partir de junho/2020 (ID.
973255
), não ocorrendo o bloqueio integral do salário.

Sendo assim, vejo que o juízo
a quo
acertou em julgar improcedentes os pedidos da exordial, pois não há nos autos qualquer ilegalidade ou abusividade praticada pela instituição financeira, pelo contrário, que agiu no exercício regular do direito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença do juízo de
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO. ABERTURA DE CONTA SALÁRIO PARA RECEBIMENTO DE PROVENTOS. ALEGA O RECORRENTE QUE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA REALIZOU O BLOQUEIO INTEGRAL DE SEU SALÁRIO EM RAZÃO DE DÍVIDA COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BLOQUEIO DO SALÁRIO DO RECORRIDO EM MARÇO/2020. ALEGA AINDA QUE FOI COAGIDO A ACEITAR OS TERMOS DA RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA EM ABERTO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO RECORRENTE EM RENEGOCIAR A DÍVIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA COAÇÃO POR PARTE DA

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO A RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. PRIMEIRO DÉBITO REFERENTE ÀS PARCELAS RENEGOCIADAS FOI REALIZADO A PARTIR DE JUNHO/2020 E NÃO O BLOQUEIO INTEGRAL DO SALÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA JUSTIÇA GRATUITA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.